Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709898-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação de obrigação de fazer/não fazer proposta pela ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 401 SANTAMARIA - DF (Processo no 0700096-76.2021.8.07.0018), deferiu cautelarmente a ordem de suspensão das operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora, até a prolação da sentença (ID 120153208). Em suas razões recursais (ID 34010087), o agravante pretende, em síntese, a desconstituição da decisão agravada. Esta relatoria, em consulta ao andamento processual da APDF no 828/DF, a todos disponível, verificou que, no dia 30/03/2022, foi proferida decisão pelo Ministro Relator ROBERTO BARROSO, que concedeu parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Entendeu-se, assim, que, a rigor, a referida decisão pode repercutir no objeto do presente recurso, de modo que o agravante foi intimado a se manifestar quanto ao seu teor, levando em consideração, ainda, o quanto decidido na Reclamação no 49.845/STF, na qual restou determinado que esta Corte deverá apreciar a causa em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828. O DISTRITO FEDERAL apresentou a petição de ID 34463909, desistindo do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que irá cumprir a determinação exarada na ADPF no 828/DF, insistindo, por outro lado, no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Sobreveio a decisão de ID 35613730, na qual determinou-se a suspensão do presente recurso até 30/06/2022, em obediência à ADPF no 828/2022, posteriormente prorrogada por mais quatro meses (ID 36977671). Percebe-se, assim, que nenhuma decisão referente à possibilidade ou impossibilidade de retomada das operações de remoção de pessoas da área objeto do litígio foi tomada por este Relator no bojo do presente agravo de instrumento. A agravada, na data de hoje, apresentou petição informando o descumprimento da liminar proferida no processo de origem, decorrente de operação praticada por agentes da DF LEGAL, que promoveram a demolição de residências na área em litígio, requerendo a suspensão imediata das demolições (ID 37892547). Ocorre que eventual descumprimento de medida liminar deve ser apresentada ao juízo prolator da decisão (no caso, ao magistrado de origem ou ao próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal). Esta Corte de Justiça, como visto anteriormente, ainda não se pronunciou sobre o tema, não tendo competência para examinar o pedido apresentado. A corroborar tal conclusão, idêntica petição foi juntada ao processo de origem e o d. Magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (ID 132827813): Em que pese a autorização dada para o prosseguimento das operações sobre as ocupações recentes não abarcadas pela decisão na ADPF 828, o fato é que a constatação de quais edificações estejam ou não nesta situação pende de prova a ser produzida no momento oportuno. Até lá, impõe-se a preservação cautelar do estado de fato em toda a Quadra AC 404, de modo inclusive a se preservar um mínimo de paz social na região, até que as questões jurídicas sejam dirimidas com clareza e segurança jurídica neste feito que já se tornou deveras rocambólico e com uma tramitação excessivamente tumultuada. O Distrito Federal tem uma infinidade de invasões a serem debeladas, inclusive nas regiões mais ricas, não se vislumbrando razão para o açodamento e preferência na remoção das ocupações das pessoas miseráveis que habitam a região referida na presente lide. Logo, reconsidero a ressalva contida no ato de id 125040982, para estender os efeitos da tutela provisória a todas as edificações atualmente existente na região, até a solução do feito. Intime-se o Distrito Federal, para que informe os nomes dos agentes responsáveis pela operação referida na petição precedente, bem como a motivação para a mesma operação, devendo esclarecer a razão pela qual a fiscalização parece estar sendo realizada prioritariamente naquela região. Oficie-se ao Exmo. Relator do agravo de instrumento em curso, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão. Assim, em que pese a relevância dos fatos noticiados, a autoridade competente para examinar o alegado descumprimento da decisão judicial já se pronunciou. Não há nada, pois, a prover. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo disposto na decisão de ID 36977671. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator